Tribunal: TJES
Processo: 5002017-68.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002017-68.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: ROMILSON FELIZ
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
500
2017
-
68
.201
9
.808.0
0
30
.

RECORRENTE:
Banco Bradesco S/A
.

RECORRIDO: Romilson Feliz.

SENTENÇA:
Samuel Miranda Gonçalves Soares
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata
m
-se de
Recurso
s
Inominad
os
interposto p
elo

Banco Bradesco S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo do
1
º JEC de
Linhares
que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais de
condenação de
danos morais
na quantia de R$
1
0
.000,00
em razão do recorrente ter inscrito o nome do recorrido na SERASA
.

Consta da inicial que
o
recorrido mantinha uma
conta bancária
junto ao banco
recorrente e após
solicitação de transferência de agência/cidade
, foi surpreendido com a cobrança de tarifas que ensejou na inscrição de seu nome na Serasa
.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando

parcialmente
procedente os pedidos iniciais de
condenação de
danos morais
na quantia de R$
1
0
.000,00
em razão do recorrente ter inscrito o nome do recorrido na SERASA
.

Irresignado, foi interposto recurso inominado alegando, ausência de ato ilícito ensejador de dano moral, haja vista que não consta qualquer prova de que o recorrido não contratou os serviços isentos de tarifas. Alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Em sede de contrarrazões o recorrido, rebate as razões alegando a inexistência de provas do alegado.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se
a controvérsia
em verificar possível
ato ilícito d
o
recorrente em
realizar a cobrança de tarifa e em
não proceder
a

transferência
da conta do recorrido e ainda inscrevê-lo em órgão de proteção ao crédito por débito relativo a manutenção de conta bancária
.

Inicialmente, importante frisar que e
m que pese admissível a inversão do ônus da prova, ante a natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes (art. 6º, VIII da Lei 8.078 /90), o consumidor não está desobrigado de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.
(TJ-RJ - APL: 00949630220178190001, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/05/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-18)
.

Partindo desta premissa, a
o analisar minuciosamente os fatos narrados na inicial e ainda as provas produzidas,
a inscrição do nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito
se deu de forma regular
.

É que o grande ponto nodal alegado pelo recorrido em sua inicial é que
sofreu cobranças de despesas bancárias sem ter utilizado os serviços.
Todavia, inexiste
m
qualquer prova neste sentido, seja, notificação ao banco, testemunhal de que realizou o
s
pedido
s
, protocolo de atendimento, dentre outras situações
.

Ademais, o recorrido não juntou sequer a demonstração de
isenção de
tarifa/anuidade de
seu cartão
, já que a todo momento
o banco aponta e demonstra que
todos os serviços foram regularmente contratados

em contrato devidamente assinado pelo recorrido.

Não obstante isso, vejo que o próprio recorrente em sua inicial afirma que requer a manutenção da conta, pois pleiteou apenas sua transferência de agência/cidade.

A mera alegação de que tenha realizado estas solicitações sem qualquer prova a corroborar tais situações não é suficiente para satisfazer seu ônus probatório.

Sobre a ausência de provas, vale destacar que a distribuição do ônus probatório vem fixada no Código de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos, previstos no artigo 373, do novo CPC, que dispõe:

"Artigo 373 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)"

Logo, tenho que o recorrente agi
u
no estrito cumprimento do dever legal em realizar cobranças
da cesta na conta bancária e a anuidade do cartão de crédito então utilizado pelo recorrido
, haja vista que não existem provas
de isenção do cartão
de crédito
ou mesmo de qualquer outro serviço
, até mesmo porque, não é cabível o banco
emitir e cobrar
o cartão de crédito
de forma unilateral, sem qualquer pedido por parte do cliente, ora recorrido.

Via reflexa, em razão da ausência de provas do acima mencionado, resta entender pela legalidade da inscrição do nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito.

Em razão disso, tenho
que no presente caso inexiste qualquer ato ilícito por parte do recorrente
.

Isto Posto, conheço do recurso
e

DOU
-
LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença de piso e julgar improcedente os pedidos iniciais pelos motivos expostos acima
.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento dos recursos.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.